Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Processo : 0702029-46.2019.8.07.0001 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão judicial, nos termos do art. 1.023 do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Sobre a tempestividade do recurso interposto em 09.07.2020[1], a embargante fora intimada a se manifestar, todavia, deixara o prazo transcorrer in albis[2]. De acordo com o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Negritado) Esta regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Negritado) No caso em exame, embora o ven. acórdão tenha sido disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 02.07.2020, a embargante registrou ciência em 01.07.2020, por meio de seu patrono, Dr. Fabio Rivelli, data a partir da qual a parte deve ser considerada intimada. Posto isso, anoto que o art. 997, do CPC, prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 05 dias. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Assim, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o art. 223 do CPC[3], constato que carece ao recurso o pressuposto objetivo da tempestividade, o que obsta o conhecimento de qualquer matéria. Ante o exposto, com fulcro no art. 87, inc. III, do RITJDFT, e no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Preclusa a decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17591304. [2] Id. 20603369. [3] Precedentes no STJ: AgRg no Ag 511.080/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler; AgRg no Ag 228.602/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves.